Tribunal: TJES
Processo: 5003239-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003239-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PALOMA BARBOSA
COATOR: 3ª vara criminal de Cariacica
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003239-25.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PALOMA BARBOSA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA
52
STJ –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA
-
AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -
NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –

NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP - AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA -
NÃO
CONFIGURADO
-
ORDEM DENEGADA.

1
.
Fica superada a alegação de excesso de prazo após a
realização da audiência de Instrução e julgamento
, nos moldes do entendimento contido na súmula n°
52
do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
3.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a existência de ação penal de mesma natureza (crime
de tráfico ilícito de entorpecentes
) tramitando em desfavor d
a
paciente,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva,
caso volte à liberdade.
4.
Eventuais condições pessoais favoráveis são insuficientes para revogar a constritiva, quando presentes os requisitos para sua manutenção
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.).
5.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).
6.
É
assente o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual atraso na reanálise
da
prisão não implica em
sua
ilegalidade automática.

7
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003239-25.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PALOMA BARBOSA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
Marcos Antonio Bitencourt de Oliveira
em benefício de
PALOMA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Informa que
a
paciente encontra-se pres
a
preventivamente desde
09
/07/202
2
em ação penal que apura suposta violação
ao
artigo 33, caput, da lei de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos,
considerando que
a coacta
“
se encontra presa
provisoriamente há quase 01 (um) ano sem que tenha ocorrido audiência de instrução e
julgamento”

Noutro flanco, argumenta
que inexistem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, tecendo, nesse ponto, diversos argumentos sobre o mérito da demanda de origem.

A
duz,
ainda,

existir
ilegalidade
n
a prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No ponto, alerta que a requerente
é tecnicamente primária e possui endereço fixo.

Argumenta, por fim, que houve violação à redação do artigo 316 do CPP, pois a última revisão do cárcere ocorreu em 19/12/2022.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

De início, em relação ao excesso de prazo proveniente do juízo
a quo,
verifico que o ato instrutório do feito fora realizado dia 17 de maio do corrente ano, situação que afasta o constrangimento ilegal suscitado, nos moldes do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 52
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).

Superado este ponto,
ressalt
o
que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento d
e
matéria fática, cumprindo
apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em
temas
que serão amplamente debatid
o
s durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Seguindo no feit
o
, verifico que a
o analisar o requerimento de liberdade provisória formulado pel
a
r
é

e indeferi-lo
,
o
magistrad
o
impetrad
o
assim se manifestou
(decisão de id n° 4655541, fl.
08/10
)
:

“
os pressupostos para a prisão preventiva daquele, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum in libertatis, permanecem presentes nos autos.
A materialidade restou demonstrada, em sede policial, através do auto de constatação de subs
tância entorpecente, auto de apreensão, bem como pela confissão da acusada PALOMA BARBOSA em seara policial
, tudo devidamente acostado aos autos. O perigo de colocar em liberdade a acusada (...) é crível, pois, a mesma pode continuar cometendo tal crime, o que certamente é prejudicial a toda sociedade.
Conforme visto nos autos, aquela responde pela prática de outro delito de tráfico de drogas.
É notório que a referida ação em trâmite em face daquele enaltecem o risco de reiteração criminosa”.
(sic)

Os fundamentos empregados
para a manutenção do cárcere
não destoam da jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça
,
que
reconhece o
risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.
(...)
3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.
(...)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual e
ventuais condições pessoais favoráveis d
a
coact
a
, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em remate, j
á
em relação à alegada ausência de reanálise da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, é assente o entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de que eventual atraso na reanálise não implica em ilegalidade automática da prisão, senão vejamos:

[...]
6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP. Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulado no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.